Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-67.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos de declaratórios. O voto condutor expressa a convicção da Turma Julgadora e foi produzido com análise das questões debatidas e provadas, nos limites do pedido. Partilha desproporcional e consentimento viciado. Ilegalidade de se elaborar partilha sem prévia descrição e avaliação dos bens do casal, especialmente quando a mulher recebe coisas determinadas e cifradas, enquanto o valor é

Ementa:
Embargos de declaratórios. O voto condutor expressa a convicção da Turma Julgadora e foi produzido com análise das questões debatidas e provadas, nos limites do pedido. Partilha desproporcional e consentimento viciado. Ilegalidade de se elaborar partilha sem prévia descrição e avaliação dos bens do casal, especialmente quando a mulher recebe coisas determinadas e cifradas, enquanto o valor é aquinhoado com "todo o restante do patrimônio". Somente com o julgamento é que foi referendada a majoração do valor da causa e não havia como exigir que a apelante completasse o preparo.
O embargante pretende modificar o resultado sem fatos ou argumentos novos.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002984-67.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante WALMIR CHAMON ALVES DE SIQUEIRA, é
embargada CECILIA MARIA SILVA CHAMON DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
VOTO No 79275A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002984-67.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
EMBARGANTE: WALMIR CHAMON ALVES DE SIQUEIRA
EMBARGADO: CECILIA MARIA SILVA CHAMON DE SIQUEIRA
Embargos de declaratórios. O voto condutor expressa a convicção
da Turma Julgadora e foi produzido com análise das questões
debatidas e provadas, nos limites do pedido. Partilha
desproporcional e consentimento viciado. Ilegalidade de se elaborar
partilha sem prévia descrição e avaliação dos bens do casal,
especialmente quando a mulher recebe coisas determinadas e
cifradas, enquanto o valor é aquinhoado com “todo o restante do
patrimônio”. Somente com o julgamento é que foi referendada a
majoração do valor da causa e não havia como exigir que a apelante
completasse o preparo.
O embargante pretende modificar o resultado sem fatos ou
argumentos novos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
W. C. A. S opõe embargos de declaração contra acórdão
assim ementado:
Ação de nulidade de cláusula de negócio de partilha que cônjuges
celebrarem, mediante escritura pública, em separado ao divórcio judicial,
igualmente consensual. A cláusula exprime a concordância da mulher com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
coisas que rechearam seu lote, individualmente especificadas e avaliadas,
incluindo expressiva quantia em dinheiro e aceitação do quinhão do marido
(todo o vasto e rico patrimônio remanescente, sem especificação da natureza
dos bens e valores).
A escritura de partilha não deu registro e não há como conceder legalidade
formal por falta de objeto de objeto determinado e por carregar condição
puramente potestativa. A divisão operada mediante arbítrio exclusivo do
varão, sem descrever previamente o acervo comum e sem o requisito
aritmético dos valores equivalentes ou compensáveis, subtraiu da meeira a
possibilidade de emitir consentimento válido, o que, pelo resultado nocivo
diante da desigualdade econômica dos quinhões, configura excesso
manifesto ao exercício do direito de realizar partilha amigável. A nulidade da
cláusula implica nulidade da partilha, devendo ser realizada outra que cumpra
o fim social do direito (partilha justa).
O valor da causa foi alterado pela sentença que, nessa parte, fica mantida.
PROVIMENTO, em parte.
Convém destacar os pontos para melhor compreensão.
I Valor da causa e preparo complementar
O embargante começa seu questionamento mencionando a
questão do preparo, em virtude de ter sido alterado (majorado) o valor da causa,
pois, no seu entender, o Tribunal deveria exigir a complementação antes do
julgamento. Menciona o art. 511, § 2o, do CPC e lembra da legislação estadual que
fixa os valores das guias (11608/2003, art. 4o, I, § 1o).
Há um equívoco na arguição e isso tem a ver com o momento
em que o valor da causa alterado passa a produzir efeito jurídico. Esse relator
escreveu, antes de iniciado o julgamento (fls. 767), que o tema seria objeto de
deliberação pela Turma Julgadora, dispensando a recorrente do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
complementar. E isso foi motivado pelo fato de que o decisum dependeria de
reexame e como não havia confirmação do valor, não se poderia exigir que a parte
recorrente completasse o preparo. Quando a Turma Julgadora julgou e
reconheceu que o valor da causa deveria ser mesmo R$ 1.214.072,88, determinou
que a autora da ação complementasse o valor na primeira oportunidade, o que fica
mantido. O que o embargante pretende? Que o Tribunal examinasse primeiro o
valor da causa para depois julgar o recurso. Absurdo, data vênia. Fica mantida a
deliberação, sem que isso represente ofensa aos dispositivos citados.
Ademais e pela apresentação das guias (fls. 802/805) verifica-
se que o Acórdão, nesse particular, foi cumprido e confirma que não houve malícia
ou estratégia fraudulenta da autora quando apresentou o recurso com guia de
preparo calculado sobre o valor da causa que até então vigorava.
II Ausência de dialeticidade (item 26).
Nesse particular o embargante menciona os arts. 932, III e
997, do CPC. O Tribunal registra que os Advogados que atuaram nas duas linhas
traçadas pelos limites objetivos da lide engrandeceram os debates, porque as
manifestações foram técnicas e éticas. O recurso da autora foi acolhido e o voto
condutor procurou exteriorizar, em linguagem simples e direta, as razões da
procedência, sendo que esses motivos possuem relação direta com a causa
petendi e os argumentos recursais. Não faltou dialeticidade, data vênia. Ao
contrário, há coerência e fundamento lógico. O recurso deveria ser admitido,
julgado e provido, sendo o decisum mantido com rejeição do vício de omissão.
III O vício do julgamento extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
O embargante afirma que o julgado ampliou a causa de pedir e
afirma ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC. O problema estaria com a suposta
“pura potestatividade” e a tese do arbítrio. A leitura desse trecho dos embargos
remete, obrigatoriamente, às contrarrazões (fls. 735/758), porque “não seria
possível aos desembargadores desconhecer essa impugnação”. Não há, porém,
nada dito acerca desse ponto pelo embargante que, pelo visto, não detectou essa
“ultrapassagem” do circuito da inicial quando respondeu ao recurso. O
embargante não se peja de mencionar que o voto é omisso e, na mesma linha de
argumentação respeitosa, omisso foi o próprio embargante que não levantou essa
matéria quando deveria fazê-lo, ou seja, nas contrarrazões. E não o fez porque
não há vício formal comprometendo o Acórdão, tanto que em determinada
passagem do relatório (exatamente fls. 773) foi assinalado que a peça recursal
introduziu novos contornos aos princípios jurídicos que permeiam a causa petendi,
tornando transparente a controvertida cláusula potestativa e o arbítrio que mina o
consentimento. Os motivos do julgado estão em harmonia com os fatos debatidos
e submetidos ao poder probatório, pelo que não houve omissão ou ofensa a
dispositivo legal.

IV - Contradição e negócio com objeto determinado.
Em seguida e na tentativa de fazer crer que a partilha
contendo quinhão a ser preenchido “com todos os demais bens do casal” é legal e
atende ao objetivo da determinação do objeto, diz o embargante que o voto é
contraditório. Essa discurso está baseado no fato de ter o voto se referido aos
bens avaliados pelo fisco, o que, segundo essa linha, seria próprio daquilo que
pode ser determinado. Ocorre que as partes não escolheram departamento fiscal
para determinar objeto de partilha, data vênia. A Turma Julgadora preserva o
pensamento de ser uma partilha capenga ou que somente interessa a uma das
partes, evidentemente aquela encarregada do controle dos fatos e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
preenchimento da ata notarial (o embargante). Não há outra explicação para a
falta de razoabilidade do que foi consignado.
V Eficácia da partilha feita sem condição.
Quando a Turma Julgadora fechou o veredicto ao afirmar a
incidência da “condição” que contaminou o negócio de partilha, o redator do
Acórdão teve o cuidado de esclarecer que a potestatividade, embora chamada de
condição ou cláusula, possuía, para o caso analisado, um emprego diverso ou
para revelar que o modo de dividir os bens se deu com empoderamento
masculino. E a intensidade foi de latitude a sujeitar a parte que deveria ter direitos
econômicos iguais ou próximos, a uma concordância que não produz efeito
jurídico. O questionamento pretende rediscutir a matéria sem fatos ou razões
novas, o que é inadmissível. A Turma Julgadora não vai mudar o voto.
VI Declaratória transformada.
O voto condutor procurou fazer entender que a nulidade da
cláusula implicou na nulidade da partilha e utilizou a expressão “não existe meia
partilha”. O relator procurou justificar o capítulo decisório analisando o fim e
objetivo da declaratória e concluiu que a legalidade do fator justiça do julgamento
não poderia ser obstaculizado com regras processuais manipuláveis ao sabor dos
interesses dos litigantes. O resultado fica mantido e cumpre ao embargante
interpor os recursos para reexame da matéria nos Tribunais Superiores.
VI Obscuridade e disparidade dos quinhões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1002984-67.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
O voto condutor reconheceu que a partilha foi concretizada de
forma ilegal, contrariando o princípio do ato jurídico regular e mencionou o abuso
de direito. E, igualmente, reconheceu que o varão foi privilegiado no aspecto
financeiro. A declaração foi formalizada em virtude do que foi apurado pelo fisco
estadual e pelo fato de que, na prática (juízos de experiência) os valores de ações
ou quotas de sociedades empresárias são superiores ao que consta dos balanços,
pelo que era de se presumir que a abundância das coisas recebidas pelo
embargante (e que não foram determinadas) tinha valor superior ao que foi
indicado pela receita estadual. O Tribunal não foge do que está escrito e tudo fica
ratificado. Obscuridade não há.
O voto será mantido sem que se cogite de ofensa aos
dispositivos citados (fls. 29), competindo a parte manejar os recursos aos Tribunais
Superiores.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator